Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL. CRIAÇÃO E/OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BASE CONSTITUCIONAL. VACATIO LEGIS. NOVENTA DIAS.
1. A cobrança de DIFAL não se trata de criação de imposto novo ou aumento de imposto existente, porquanto a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar 87, de 13 de dezembro (Lei Kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados da Federação distintos, que cobram alíquotas diversas de ICMS, o que afasta a invocação dos primados da anterioridade ordinária e da noventena.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL por meio do Convênio CONFAZ 93/2015, modulou os efeitos de modo prospectivo, de forma a tolerar a cobrança em período anterior, assim como durante todo o ano de 2021 (Tema 1093/STF).
3. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Pretório Excelso ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24.2.2021, no RE 1.287.019.
4. A Lei Complementar 190/2022, a despeito de publicada em 05.1.2022, e entrado em vigor nesta data, trouxe expressa cláusula quanto à produção de efeitos. Em que pese ter citado o primado da noventena previsto na alínea “b” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, não estava a criar uma hipótese de noventena além da CF/1988, mas apenas suspendendo a produção de seus efeitos em igual prazo.
5. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode se dar, em regra, a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a LC 190/2022 começou a produzir seus efeitos, ou seja, noventa dias após sua publicação.
6. Quando as ações já se encontravam em curso à época em que o STF concluiu o julgamento da ADI 5.469/DF e do RE 1.287.019/DF, em cuja modulação se definiu que o decidido não se aplicaria aos casos ainda em discussão, a limitação temporal aplicada pelo STF dá lugar à integralidade da decisão calcada na inconstitucionalidade completa da cobrança.
7. Recurso parcialmente provido.